Tribunal: TJDFT
Processo: 0736934-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736934-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTAO BELTRAO MOURA AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, José Antão Beltrão Moura pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, deixou de determinar o levantamento de valores bloqueados em sua conta poupança junto à Caixa Econômica Federal (CEF), ordenando a suspensão do processo até a solução definitiva de recursos pendentes nesta instância recursal. Em suas razões, o agravante sustenta que os valores bloqueados em sua conta bancária são impenhoráveis, a teor do art. 833, inciso X, do CPC. Aduz que, no agravo de instrumento no 0725578-83.2022.0000, não há decisão de mérito sobre bloqueio de verbas na poupança, pois a questão foi analisada sob a perspectiva do art. 833, inciso IV, do CPC. Afirma que, no agravo de instrumento de no 0731705-03.2023.8.07.0000, a matéria impugnada se limitou às teses de prescrição da execução e nulidade da penhora por ausência de citação. Com base nessas razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a liberação dos valores bloqueados junto à CEF. Contrarrazões apresentadas em ID no 53934599, pugnando pelo não provimento do recurso. No despacho de ID no 56503669, esta Relatoria facultou à parte agravante se manifestar sobre o não conhecimento do recurso pela preclusão da matéria, suscitada pela parte agravada em contrarrazões. Na resposta de ID no 56971686, o agravante sustentou a inexistência da preclusão alegada e reiterou os termos das razões recursais, pugnando pelo provimento do recurso. É o relatório. Passa-se à decisão. Inicialmente, confira-se trecho relevante da decisão agravada, que deixou de liberar os valores bloqueados na conta bancária do agravante e determinou a suspensão do processo, in verbis: “b) JOSÉ ANTÃO BELTRÃO MOURA: Apresentou impugnação ao bloqueio bloqueio (sic) de R$ 160.068,24efetuado em sua conta(ID 126068435), sendo o pedido acolhido em parte por este juízo e determinada a liberação de R$ 60.000,00, transferindo-se o remanescente para conta judicial (ID 127530691). Os embargos de declaração opostos também foram rejeitados (ID 129320459). JOSÉ ANTÃO interpôs agravo de instrumento no0725578-83.2022.8.07.0000 contra o bloqueio judicial, mas o e. TJDFT a ele não atribuiu efeito suspensivo (ID 139536999). Posteriormente, negou-lhe provimento, já tendo, inclusive, transitado em julgado a referida decisão(ID 158850986). Determinou-se, assim, a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente (ID 159464449). Não satisfeito com o desfecho da causa, o executado interpôs novo agravo de instrumento no0731705-03.2023.8.07.0000, requerendo novamente o reconhecimento da ocorrência de prescrição, mas o referido recurso ainda se encontra pendente de julgamento”. (...) Diante da existência de diversos recursos pendentes de julgamento, INDEFIRO, por ora, a inclusão dos nomes dos executados em cadastros de devedores e DETERMINO a suspensão do processo até solução definitiva dos seguintes recursos: (...) (grifo original) (ID de origem no 167985007) Apesar do esforço argumentativo do agravante, a análise do objeto recursal revela que a matéria impugnada se encontra acobertada pela preclusão, pois restou devidamente apreciada no acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível nos autos do agravo de instrumento no 0725578-83.2022.8.07.0000, desta Relatoria, transitado em julgado em 12/5/23 (ID de origem no 158850986, p. 9). Confira-se a ementa do referido acórdão, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PENHORA DOS VALORES EXCEDENTES À CINQUENTA (50) SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. ART. 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. Apesar de o art. 833, inciso IV, do CPC, dispor que os vencimentos são impenhoráveis, essa norma, de ordem pública, sofre mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Agravo de instrumento não provido. Naquela ocasião, o agravante havia se insurgido justamente contra decisão do Juízo de origem que acolheu parcialmente sua impugnação à penhora para determinar a liberação de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), mantendo o bloqueio do valor excedente, com fundamento no art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, em 9/6/22 (ID de origem no 127530691). O agravo de instrumento interposto contra tal decisão, diferentemente do que relata o ora recorrente, devolveu a matéria a esta Corte de Justiça sob o fundamento de violação, entre outros, do ora mencionado art. 833, inciso X, do CPC. Veja-se o relatório do acórdão que julgou o recurso, litteris: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora recorrente, para determinar a liberação de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), mantendo o bloqueio do valor que a este excede. Inconformado, o agravante alega que é maior de sessenta e cinco (65) anos, portador de comorbidades e que teve seu salário penhorado, de modo que requereu a liberação da quantia de 82.026,95 (oitenta e dois mil e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) bloqueada na sua conta salário, tendo sido liberado o valor de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), mantendo o montante excedente. Argumenta que não recebe salário acima de cinquenta (50) salários mínimos mensais, visto que o valor depositado na sua conta em janeiro de 2022 (R$ 141.454,02 – cento e quarenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos) diz respeito a diferença salarial apurada no período de julho de 2010 a dezembro de 2013. Defende que a decisão recorrida violou os arts. 2o, 3o, da Lei no 10.741/03, negou vigência ao art. 1o, inciso III, ao artigo 5o, inciso II, e ao art. 230 da CF, ab rogou o art. 371, o art. 833 incisos IV e X e o art. 1022, incisos I e II, da Lei 13.105/15, bem como o art. 6o da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro e o inciso XXXVI do art. 5o da CF. Pugna pela reforma da decisão, para que haja a liberação da quantia R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais) de sua conta salário, declarando-se a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal”. (ID de origem no 158850986, p. 3-4). Em rigor, e mesmo que assim não fosse, o fato é que, ao impugnar a penhora da verba bloqueada, a parte tinha o ônus de deduzir, na oportunidade, todas as teses jurídicas que serviriam de abono à sua tese. Não por outra razão, o julgamento de mérito do recurso analisa o objeto recursal aplicando o direito à espécie, à luz dos fatos narrados pela parte, não dos dispositivos legais por ela invocados. Assim, é inegável a preclusão da matéria diante do julgamento definitivo do agravo de no 0725578-83.2022.8.07.0000. Cumpre registrar, ainda, que, em decisão proferida em 23/5/23, o magistrado de origem novamente indeferiu o pedido de levantamento dos valores, inclusive com menção expressa ao decidido por esta egrégia Turma Cível nos autos do agravo de instrumento no 0725578-83.2022.8.07.0000, por meio do acórdão cuja ementa restou transcrita linhas acima (ID de origem no 159464449). Contra tal decisão não foi interposto o recurso cabível no prazo legal, que se esgotou em 20/6/23, conforme certificado na aba de expedientes do PJe de origem, inclusive. Por oportuno, confira-se o que restou decidido pelo Juízo a quo na ocasião: “Por meio da petição de ID 153692290, o executado JOSÉ BELTRÃO requer a desconstituição de bloqueio SISBAJUD e a liberação de R$ 99.068,24, mediante extensão dos efeitos de sentença proferida em sede de embargos à execução. Insurgiu-se a exequente no ID 159264196. É a síntese. Fundamento e decido. A questão acerca da possibilidade, ou não, da penhora da referida quantia bloqueada via SISBAJUD já foi analisada por este juízo, encontrando a pretensão do executado óbice no instituto da preclusão. Com efeito, após o bloqueio de R$ 160.068,24 e a apresentação de impugnação pela parte executada, este juízo acolheu-a em parte, determinando a liberação de R$ 60.600,00, mantendo os demais valores constritos. Houve, ainda, a interposição de agravo de instrumento, ao qual o e. TJDFT negou provimento, nos seguintes termos (ID 158850986): ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PENHORA DOS VALORES EXCEDENTES À CINQUENTA (50) SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. ART. 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. Apesar de o art. 833, inciso IV, do CPC, dispor que os vencimentos são impenhoráveis, essa norma, de ordem pública, sofre mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Agravo de instrumento não provido.’ (Acórdão 1683014, 4a Turma Cível, Rel. DES. ARNOLODO CAMANHO) Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do executado de liberação do saldo remanescente constrito” (ID de origem no 159464449) Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo executado. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente (ID 152224066). Promova o exequente andamento ao feito, indicando outros bens passíveis de penhora em nome dos executados. Intimem-se”. (grifo original) (ID de origem no 159464449) Inconformado, o agravante formulou o pedido que deu origem ao presente agravo de instrumento, por meio da petição de ID no 166793945, em 27/7/23. Como visto, porém, trata-se da reiteração da mesma pretensão, sob nova roupagem. Nada obstante, especialmente com o trânsito em julgado do acórdão supracitado, é vedado ao agravante renovar o mesmo pedido, sem qualquer fato novo, a pretexto de violação a outro dispositivo legal supostamente aplicável à espécie. Em boa verdade, tal postura viola os deveres processuais de cooperação e boa-fé, previstos nos arts. 5o e 6o, do CPC. Além disso, afronta os termos do art. 507, do mesmo Código instrumentário, segundo o qual “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, no que é complementado pelo art. 508, que assevera que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. A esse propósito, confiram-se precedentes desta Corte de Justiça sobre a matéria, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.PRECLUSÃO. 1 - Hasta pública. Validade.Preclusão. Na forma do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou apreclusão. A alegada incorreção da medição do lote não foi suscitada no momento processual oportuno, de modo que deve ser reconhecida apreclusãoda matéria. 2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1839896, 07514791920238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJE: 16/04/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTODESENTENÇA.OBRIGAÇÃODEFAZER. PLANO DE SAÚDE.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Oshonoráriosdesucumbênciaincidem sobre a condenação ao pagamento de quantia certa somada à quantia equivalente àobrigaçãodefazer. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1825457, 07460247320238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no PJE: 12/03/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 507, 508, 932, inciso III, 1.016, incisos II e III, todos do CPC, e art. 87, inciso III e § 1o, do RITJDFT. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Publique-se. Certificada a preclusão da decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 19 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator